Tribunal: TJSP
Processo: 1004474-09.2019.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Quitação
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação consistente na ENTREGA DE IMÓVEL QUITADO, a pretexto de sinistro acobertado por seguro prestamista (evento morte). Sentença que prestigiou o dever de restituição do valor da indenização securitária + parcelas de financiamento, sem prejuízo da retenção de valores pela cooperativa por despesas administrativas e afins. Reforma pertinente. AÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Objeto da ação consistente na ENTREGA DE IMÓVEL QUITADO, a pretexto de sinistro acobertado por seguro prestamista (evento morte). Sentença que prestigiou o dever de restituição do valor da indenização securitária + parcelas de financiamento, sem prejuízo da retenção de valores pela cooperativa por despesas administrativas e afins. Reforma pertinente. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE DISTRATO IMOBILIÁRIO. Eventual entrega superveniente do imóvel em desconformidade com o contrato imobiliário que deve ser verificada em sede de cumprimento de sentença, se o caso, mediante respaldo de prova técnica (OBSERVAÇÃO). RECURSO DA COOPERATIVA PARCIALMENTE PROVIDO. Indenização moral. Pertinência. Verdadeira "peregrinação" da parte autora para fins de aperfeiçoamento da cobertura securitária, somada ao simultâneo cenário de perda de ente querido que não comporta abstração. Atendimento da apólice que, ademais, só se aperfeiçoou após socorro ao Poder Judiciário. Quantum indenizatório que se arbitra em R$ 20.000,00. RECURSO DA AUTORA TAMBÉM PARCIALMENTE PROVIDO.
Sentença reformada em parte. Parcialmente providos os recursos de ambas as partes, COM OBSERVAÇÃO.